Tribunal: TJDFT
Processo: 0712369-76.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-08

Ementa:
Vistos, etc. Trata-se de agravo de instrumento interposto com o objetivo de ver deferido o benefício da gratuidade em ação de conhecimento proposta contra a Agravada. Consultando os autos principais pelo sistema informatizado, verifica-se que não houve decisão indeferindo a gratuidade, mas apenas o despacho para que o Agravante comprovasse ser merecedor dos benefícios da gratuidade. Na sequência, o Agravante peticionou dizendo que os documentos comprobatórios são os que já foram juntados. Não houve apreciação judicial quanto ao último pedido, e, mesmo que se possa tomar a decisão meramente determinadora de comprovação da pobreza jurídica como decisão indeferitória, referido despacho foi publicado em 05/02/2024 e disponibilizado no dia seguinte. Contado o prazo para interposição de agravo, vê-se que o recurso interposto em 26/03/2024 mostra-se intempestivo. Por tais razões, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO (art. 932, III CPC). Intime-se. Comunique-se. Brasília, 3 de abril de 2024. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator